Tribunal: TJSP
Processo: 1096976-53.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por JCS BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S.A. contra sentença que denegou a segurança para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, incluindo o DIFAL nas operações de circulação de mercadorias e serviços a consumidores

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por JCS BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S.A. contra sentença que denegou a segurança para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, incluindo o DIFAL nas operações de circulação de mercadorias e serviços a consumidores finais não contribuintes do imposto no Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, considerando a jurisprudência do STF e STJ.
III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que o PIS e a COFINS integram o valor da operação, compondo a base de cálculo do ICMS como repasse econômico. 4. A tese fixada pelo STF no RE no 574.706 (Tema no 69) refere-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não tratando da exclusão destas contribuições da base de cálculo do ICMS.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. É legítima a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de repasse econômico que integra o valor da operação.
Legislação Citada:
LC no 87/96, art. 13.
CF/1988, arts. 145, § 1o, 155, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no REsp 1336985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1368174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.
STF, RE 574.706/PR, Tema no 69.